Tribunal: TJMT
Processo: 1018710-68.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018710-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), THIAGO PAES DE ARRUDA SOUSA PINTO - CPF: 011.733.301-86 (AGRAVANTE), EVANDRO TAKIMOTO - CPF: 614.388.551-68 (AGRAVANTE), PABLO FELIPE MORALES DOS SANTOS DE PAULA - CPF: 002.441.061-69 (AGRAVANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018710-68.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Thiago Paes de Arruda Sousa Pinto e outros

Agravada:
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela reintegratória deferida pelo Juízo a quo, mormente por ter sido proferida após a realização de audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018710-68.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Thiago Paes de Arruda Sousa Pinto e outros

Agravada:
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por
Thiago Paes de Arruda Sousa Pinto e outros e outro
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhes move Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., deferiu a liminar pleiteada, determinando a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da demanda, ante a presença dos requisitos do art. 561, do CPC.

Inconformados, os agravantes sustentam que
não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, nos termos do art. 561, do CPC, haja vista que sublocaram, individualmente, os referidos pontos comerciais (oficina, lava a jato e chaveiro), desde o ano de 2012, não havendo que se falar em esbulho. Seguem sustentando, que os últimos contratos de sublocação foram firmados no início do ano de 2021, estando adimplentes com suas obrigações, sendo que não foram procurados para qualquer rescisão contratual. Firmes no seu propósito, alegam que realizaram diversas benfeitorias no local, restando evidente o perigo de dano.

Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 181264199).

As informações foram prestadas (id. 182079518), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou apresentou contraminuta (id. 184041669), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018710-68.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Thiago Paes de Arruda Sousa Pinto e outros

Agravada:
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. move ação de reintegração de posse em desfavor de Thiago Paes de Arruda Sousa Pinto e outros,
alegando ser possuidora, mediante contrato de locação, de um posto de combustível localizado na Rua Barão de Melgaço, n. 1.525, no bairro do Porto, no município de Cuiabá/MT, tendo sublocado o mesmo à empresa Pegoraro Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., sendo que, posteriormente, o referido contrato foi cedido à empresa Posto Nove Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., contudo, após o término do aludido pacto, procurou os proprietários para devolução do bem, os quais se recusaram a recebê-lo, ante a constatação da presença de terceiros no imóvel alhures, os quais, apesar de notificados, se recusaram a desocupá-lo, motivando o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
, após realizar audiência de justificação com oitiva de testemunhas, deferiu a medida liminar reintegratória, sob o fundamento de que foram satisfeitos os requisitos constantes no art. 561, do CPC, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel objeto da demanda, bem como a desocupação voluntária dos réus, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de remoção coercitiva e multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 178637178).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que
não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, nos termos do art. 561, do CPC, haja vista que sublocaram, individualmente, os referidos pontos comerciais (oficina, lava a jato e chaveiro), desde o ano de 2012, não havendo que se falar em esbulho.

Seguem sustentando, que os últimos contratos de sublocação foram firmados no início do ano de 2021, estando adimplentes com suas obrigações, sendo que não foram procurados para qualquer rescisão contratual.

Firmes no seu propósito, alegam que realizaram diversas benfeitorias no local, restando evidente o perigo de dano.

Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, não havendo que se falar em suposta alegação de domínio.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Tenho entendimento firmado neste sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRESCINDIBILIDADE –
REQUISITOS DO ART. 561, CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação será designada somente quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC/2015, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar
.”
(RAI n. 88.761/2016, 5ª Câm. Cív., j. 21.09.2016 – negritei)

Visto isso, conquanto os agravantes tenham sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pela d. magistrada, repiso
que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse defendida pelos agravantes, ante a existência de eventual contrato de sublocação.

Todavia, entendo, neste estágio inicial, que há verossimilhança nas alegações da agravada, uma vez que trouxer aos autos da ação principal provas de que está na posse do posto de combustível objeto da lide, mediante contrato de locação (117032880 a id. 117033799 – autos de origem).

Não obstante, na audiência de justificação conduzida pela MMª Juíza, foi realizada a oitiva de testemunhas, tendo o Sr. Juliano Borba Godoy afirmado que
“
é funcionário do grupo Ipiranga e sabia da existência do contrato de locação da parte autora, bem como que esta não poderia exercer a atividade comercial diretamente, tendo a necessidade de sublocar para terceiro. [...]Afirmou, ainda, não saber a quanto tempo os réus estão na área e que normalmente o contrato de locação somente é realizado entre a autora e uma empresa de derivados de petróleo, e que o sublocatário não poderia locar o imóvel sem a anuência expressa da autora
”
(id.

178637178).

Neste ponto, convém destacar que apesar dos recorrentes afirmarem que sublocaram, individualmente, os referidos pontos comerciais (oficina, lava a jato e chaveiro), desde o ano de 2012, não havendo que se falar em esbulho e que os últimos contratos de sublocação foram firmados no início do ano de 2021, estando adimplentes com suas obrigações, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos (id. 117033793, id. 117033795 e id. 117033797 – autos de origem) demonstra que a proprietária do imóvel somente autorizou a locatária, ora agravada, a realizar a sublocação para fins de viabilizar a atividade comercial e não a sublocação a terceiros, consoante visto na espécie.

Dessa forma, ao menos nesta quadra inicial, entendo que a ocorrência do esbulho está suficientemente demonstrada na existência de sublocação ilegítima, mormente em razão de existir o pedido para desocupação do bem em 23.03.2023, o que não foi atendido pelos réus, ora agravantes, satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
No caso dos autos, a parte autora demonstra que sua posse tem origem pelo contrato de locação realizado com os proprietários do imóvel em 10.09.2010, conforme id. 117032883, bem como pelos contratos de sublocação realizados em 05.11.2011, com a empresa Pegoraro Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, id. 117032885, e a empresa Posto Nove Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, em 25.02.2014, id. 117032888.

[...]

Na documentação apresentada (contrato de locação), verifica-se que o proprietário do imóvel somente autorizou a autora (locatária) a realizar sublocação do imóvel, para fins de viabilizar a atividade comercial. Porém, o contrato de sublocação realizado pela autora com os postos de combustíveis sublocadores, não detinha autorização a sublocar a área para terceiros, sem sua anuência expressa, havendo cláusula contratual vedando essa disposição
:

[...]

Após constatar a presença dos réus na área, posto que não havia autorizado a sublocação, a parte autora notificou-os extrajudicialmente, no mês de março de 2023, para que desocupassem o imóvel de forma voluntária, conforme ids. 117033793 – 117033795- 117033797, o que não ocorreu.

Em que pese, na contranotificação extrajudicial- id. 117033799, os réus tenham informado a realização de contrato de aluguel com o Posto Pegorato e posteriormente com o Posto Nove, havia cláusula expressa proibindo a sublocação, portanto, referidos postos não possuíam legitimidade para firmar contrato de sublocação com os réus de forma que o referido contrato não é oponível à autora
.

Enquanto os postos estavam em funcionamento, o exercício da posse dos réus, se dava com o consentimento destes e sob sua responsabilidade, de forma que o fato de estarem na área desde o ano de 2012, não gera direitos contra a autora que não participou dessa relação.

[...]

Desta forma, considerando que a sublocação foi ilegítima, bem como houve notificação extrajudicial dos réus para desocupação voluntária da área, com a intenção da parte autora de reaver o imóvel, mas estes, se recusaram a sair, entendo que o esbulho possessório restou caracterizado a partir do dia 23/03/2023 quando findou o prazo
.”
(id. 178637178 – negritei)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse do agravado, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Por todos os motivos expostos, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024